Tribunal: STF
Processo: ARE 1357425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece de ansiedade (F41-Outros transtornos ansiosos) e depressão(F 32 -Episódios depressivos), razão pela qual aduz necessitar dos medicamentos Venlift 75mg (Venlafaxina) e Razapina 30mg (Mirtazapina), e não possui condições de arcar com seu custo.



    1. Ineficácia dos fármacos fornecidos gratuitamente pela rede pública de saúde para o tratamento da requerente não comprovada. A autora não trouxe declaração médica hábil a demonstrar a impossibilidade de substituição dos medicamentos indicados na inicial, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes é de rigor. 



    2. Exigência do cumprimento de todos os requisitos elencados pelo STJ em seu tema 106 para que haja a obrigação do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS.



    3. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência. Recurso voluntário da autora ao qual se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    4.2. Quanto a este requisito, impende destacar que a prescrição médica (sem data) de fls. 15 e o parecer técnico científico da Secretaria Municipal de Saúde acostado a fls. 53/54 pela autora/apelante não trazem qualquer informação sobre a eventual ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento dos males que acometem a autora, sendo que aquela limita-se a prescrever os medicamentos pleiteados na inicial e a indicar as doenças de que padece a apelante, e este limita-se a esclarecer que os fármacos ora pleiteados não são padronizados pelo Ministério da Saúde para dispensação pelo SUS e a indicar quais são os medicamentos padronizados que se afiguram como alternativa para o tratamento dos males de que padece a requerente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente